Tribunal: TJMT
Processo: 1015413-71.2024.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015413-71.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEILANE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 015.570.051-09 (RECORRENTE), REGINALDO DE SOUZA SILVA - CPF: 047.478.311-18 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ANULAÇÃO DO CERTAME POR SENTENÇA JUDICIAL. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu pedido de nomeação da candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital do Concurso Público nº 001/2020, anulado por decisão judicial com efeito erga omnes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a anulação judicial do concurso público impede a nomeação dos candidatos aprovados e se a contratação temporária pela Administração Pública configura preterição ilícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anulação do Concurso Público nº 001/2020 por sentença judicial impede qualquer nomeação até decisão final do Tribunal de Justiça.

4. A contratação temporária, por necessidade emergencial, não configura preterição ilícita.

5. O surgimento de novas vagas ou contratações temporárias não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento do STF no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI).

6. A ordem de classificação deve ser respeitada. A recorrente, classificada em 259º lugar, não pode ser nomeada antes dos candidatos mais bem colocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A anulação judicial de concurso público impede a nomeação de candidatos até decisão final, e a contratação temporária não configura preterição ilícita, não gerando direito subjetivo à nomeação."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Leilane Alves de Oliveira contra a sentença proferida pelo Primeiro Juizado Especial da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedente o pedido de nomeação da recorrente ao cargo de Professor 30h – Licenciatura em Pedagogia no âmbito do Concurso Público nº 001/2020.

A recorrente sustenta que foi preterida ilegalmente, pois o Município de Sinop contratou professores temporários em vez de nomear candidatos aprovados no certame. Alega que a existência de novas vagas e a necessidade contínua do serviço caracterizam direito subjetivo à nomeação, conforme jurisprudência do STF (Tema 784 – RE 837.311/PI).

O Município de Sinop, em contrarrazões, argumenta que:

O Concurso Público nº 001/2020 foi anulado por sentença judicial, impedindo novas nomeações até decisão final do TJMT.

A contratação temporária foi necessária para suprir demandas emergenciais na educação básica.

A recorrente não pode ser nomeada antes dos candidatos mais bem classificados, pois apenas 184 candidatos foram convocados, e ela ocupa a 259ª posição.

A sentença recorrida reconheceu a existência de contratações temporárias, mas concluiu que a ordem de classificação deve ser respeitada e que a anulação do concurso impede a nomeação da candidata.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O recurso é conhecido, pois preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, não assiste razão à recorrente.

A jurisprudência consolidada, incluindo o Tema 784 da Repercussão Geral do STF (RE 837.311/PI), estabelece que o simples fato de a Administração Pública contratar servidores temporários não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital.

Ademais, conforme precedente do TJMT (RI nº 1002297-53.2023.8.11.0008), a aprovação em cadastro de reserva configura mera expectativa de direito, sendo necessária a comprovação de preterição arbitrária e imotivada, o que não ocorreu no caso concreto
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO CONCURSO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para os candidatos aprovados fora no número de vagas previstas no edital de concurso público, não há direito subjetivo à nomeação, exceto quando houver preterição à nomeação em inobservância da ordem de classificação.

No caso sub examine, a Recorrente foi classificada na posição 297ª no concurso público regulado pelo Edital n.º 002/2018 – Tangará da Serra/2018, para ocupar o cargo de professor de educação infantil e anos iniciais 1º ao 5º ano, sendo estabelecido no aludido edital a existência 50 vagas, tendo o município convocado os candidatos classificados até a 270 posição. Assim, como mencionado alhures, a aprovação em um concurso público na posição denominada de cadastro de reserva traduz-se na mera expectativa de direito.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837.311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato, o que não ocorreu in
casu
.

Malgrado tenha informado a contratação de temporários destaco que é entendimento jurisprudencial pátrio que “não há ilegalidade na contratação temporária por prazo determinado, autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, durante o prazo de validade do concurso, visto que, não havendo previsão de vaga excedente para nomeação, poderá surgir para o Estado razão excepcional para realizar a contratação temporária (TJMG-APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0572.12.000560-6/001, D.J. 27/10/2015).

Ademais, necessário se faz ressaltar que a eventual existência de vagas em aberto também não faz surgir o direito à nomeação, pois a contratação é ato discricionário do poder público.

Deste modo, observo que além de a Recorrente não ter sido classificada dentro do número de vagas previsto no edital, não há nos autos prova da existência e vagas disponíveis para o cargo classificado e em quantia suficiente para alcançar a sua classificação no certame.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Número Único: 1002297-53.2023.8.11.0008

Relator: Des(a). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
.

No presente caso
a
anulação do Concurso nº 001/2020 foi reconhecida por sentença judicial, com efeito "erga omnes", impedindo novas nomeações até a decisão final do TJMT.

A Administração Pública justificou a contratação temporária como medida emergencial, não havendo provas de que o Município tenha preterido ilegalmente os candidatos aprovados.

A recorrente foi classificada em 259º lugar, enquanto apenas 184 candidatos foram convocados, de modo que há outros candidatos mais bem classificados que não ajuizaram ação.

Portanto, permitir a nomeação da recorrente antes dos candidatos melhor classificados violaria a isonomia e a ordem do concurso, como já decidido pelo STF e pelo TJMT.

Dispositivo

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter inalterados os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025